Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703707-60.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA BARBOSA CARVALHO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA MARIA BARBOSA CARVALHO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0713097-76.2022.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 144850794 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à parte autora, sob o fundamento de que não há elementos indicativos da hipossuficiência alegada. Ato contínuo, determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. Nas suas razões recursais (ID 43285926), a agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Assevera que está vivenciando dificuldades financeiras e que apresentou a documentação necessária para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, fazendo referência a diversos empréstimos e despesas que possui sob sua responsabilidade, por ser a única provedora do lar. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de ser confirmada a tutela antecipada pleiteada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se está configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Impende salientar que o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstrem a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais, sendo esse o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se observa dos arestos abaixo transcritos: PROCESSO CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça no caso concreto se verificada a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais, após mensuradas a situação econômica e social do postulante e a natureza da causa. 2. A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 3. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira da parte autora em arcar com as despesas processuais nesta Corte, cuja tabela de custas processuais figuram entre as menores dos tribunais do Brasil, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento e o da sua família. 4. Recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1637873, 07290147520218070003, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. A assistência judiciária gratuita constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 presunção relativa quanto à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. Por se tratar de presunção relativa, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar que a parte necessita litigar sob o pálio da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 5. Mantido o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, porque as custas processuais não foram recolhidas. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1343000, 07290133320208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em apreço, a agravante afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e das despesas do processo sem o comprometimento da própria subsistência e de sua família, alegando ser a única provedora do lar. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer a concessão da benesse da gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. A d. Magistrada de primeiro grau indeferira o pedido da parte (ID 144850794 do processo originário), sob a seguinte fundamentação: Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termos do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05(cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovantes de renda da parte autora (IDs 144595744-144598847), infirma(m) a sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a sua miserabilidade jurídica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC). Nas suas razões recursais, a agravante colaciona aos autos declaração de hipossuficiência (ID 43285928), cópias dos contracheques referentes aos meses de agosto a outubro de 2022 (IDs 43285929, 43285930 e 43285931), carteira de trabalho (ID 43285932), declaração do Imposto de Renda do ano-calendário de 2021 (ID 43285933) e fatura do cartão de crédito (ID 43285934). Contudo, tais documentos não demonstram a incapacidade financeira alegada. A partir da análise das cópias dos contracheques acostados, observa-se que a recorrente é servidora aposentada da Câmara dos Deputados, recebendo salário mensal bruto no importe de R$ 25.704,27 (vinte e cinco mil setecentos e quatro reais e vinte e sete centavos) e que, após os descontos referentes a imposto de renda, seguridade social, empréstimos e plano de saúde, a agravante passa a perceber rendimentos líquidos em valor que varia entre R$ 6.819,52 (seis mil oitocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 7.832,36 (sete mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos). Entretanto, apesar da redução salarial após os descontos efetuados em folha de pagamento da recorrente, ela permanece auferindo renda familiar mensal superior à média brasileira. A título de ilustração, destaco que, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários mínimos, in verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Além disso, os descontos efetuados a título de plano de saúde são gastos discricionários e que variam conforme a capacidade financeira e a realidade de cada família. A partir da análise da Declaração de Imposto de Renda – IRPF (ID 43285933 – pág. 8), denota-se que a agravante auferiu uma quantia de R$308.451,24 (trezentos e oito mil quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) a título de rendimentos tributáveis no Ano-Calendário de 2021. Ademais, observa-se que a recorrente possui uma chácara com uma casa de 05 (cinco) quartos e os bens e direitos em seu nome alcançaram o montante de R$450.005,64 (quatrocentos e cinquenta mil cinco reais e sessenta e quatro centavos) em 31/12/2021. A própria recorrente, nas suas razões recursais de ID 43285926, relata seus gastos habituais, incluindo os seguintes dispêndios mensais: (i) manutenção da piscina no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais); (ii) salário do caseiro no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais); (iii) ração dos animais no valor de R$920,00 (novecentos e vinte reais); (iv) mensalidade da faculdade no valor de R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); entre outros. Nessa senda, infere-se que a agravante descreve possuir hábitos e gastos que correspondem a um alto padrão de vida, não sendo possível enquadrar no conceito de hipossuficiente a pessoa física que assuma de forma voluntária e discricionária despesas elevadas. Assim, no cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios, observa-se que a agravante, por meio dos vencimentos que aufere e dos bens e direitos que possui, ostenta condição financeira que a habilita a prover os custos processuais sem comprometer o seu sustento ou da sua família, de modo que não se encontra configurado o alegado estado de hipossuficiência econômica, pontuado nas razões do recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023 às 12:14:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora